Tribunal: TJPA
Processo: 0005286-39.2017.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005286-39.2017.8.14.0020

RECORRENTE: RAIMUNDO JOSINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001).

4. Na hipótese dos autos, os elementos probatórios não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO FUNDADA EM ESTADO DE NECESSIDADE OU ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE.

5. No tocante ao alegado estado de necessidade, a mera alegação de que o réu possuía arma de fogo para proteger a própria vida e a de sua família, não representa motivo idôneo para afastar a antijuridicidade da conduta de portar arma de fogo, ante a possibilidade de atuação conforme o ordenamento jurídico. Ademais, não restou demonstrado nos autos o perigo atual, apto a desencadear a ação violadora do bem jurídico.

6. De outro modo, inexistindo qualquer prova de que o acusado desconhecia o caráter ilícito da conduta perpetrada, não há que se falar em absolvição fundada em erro de proibição, sendo imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual e concreto, pois a mera alegação de temor por sua violação não é suficiente para caracterizá-lo, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça Estadual.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 04 a 11 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou RAIMUNDO JOSINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP e no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (ID 9558449 – págs. 1-4)

Em razões recursais, o recorrente aduz que, com relação ao crime do art. 121 do CP, agiu acobertado pela legítima defesa putativa, prevista no art. 20, § 1º, do CP, postulando pela absolvição sumária com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP. Quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, sustenta que usava a arma para se defender e para caçar, por ser trabalhador rural, atuando sem conhecimento da proibição legal. Nesse contexto, requer a absolvição sumária, em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade e erro de proibição (ID 9558470, págs. 1-14).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 9558486, págs. 1-4), a qual foi ratificada pelo juízo monocrático por seus próprios fundamentos (ID 9558488, pág. 1).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13686206).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o réu como incurso no art. 121, caput, do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/03, consignando expressamente a existência de materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria (ID 9558449, págs. 1-4).

No ponto, destaco que a materialidade delitiva restou provada pelo Auto de Exame Necroscópico da vítima Daniel Lacerda da Gama (ID 9558442, págs. 9-12), além de registros fotográficos do local do crime (ID 9558442 - Pág. 14/21), enquanto os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal colhida em juízo, em especial pelo testemunho de Maria Lucimar de Souza da Silva (esposa do acusado), conforme mídia registrada no ID 9558450 e ID 9558451, e Rita Natália da Silva Cardoso (filha do acusado), consoante mídia registrada no ID 9558452 e ID 9558453.

Nesse contexto, existindo prova da materialidade do fato e de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia do réu, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que não subsiste o pleito de
absolvição sumária baseado na tese de legítima defesa putativa,
pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Acrescente-se, ainda, na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT, RESE

0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, 1ª Turma Criminal, publicado em 13/05/2023), sendo certo que “para a configuração da legítima defesa putativa é necessário que se apresente situação de fato que leve o autor do crime a supor que esteja na iminência de experimentar uma agressão injusta, de forma a presumir como legítima a sua ação defensiva”, de modo que “havendo dúvida quanto à existência de qualquer gesto, atual ou iminente, que possa representar ameaça de agressão injusta por parte da vítima, e persistindo prova da existência do crime e de indícios da autoria, impõe-se a mantença da pronúncia a fim de submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri popular, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida” (TJRO,
RESE n. 00021107720198220014/RO
, relator Desembargador José Antonio Robles).

Quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, a defesa sustenta que o recorrente usava a arma para se defender e para caçar, por ser trabalhador rural, atuando sem conhecimento da proibição legal, circunstâncias que autorizariam a absolvição sumária em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade e erro de proibição.

Não obstante, segundo entendimento perfilhado pelo STJ, a mera alegação de que o réu possuía arma de fogo para proteger a própria vida e a de sua família, “não representa motivo idôneo para se afastar antijuridicidade da conduta portar arma de fogo, ante a possibilidade de atuação conforme o ordenamento jurídico. Em situações como esta, existem muitos outros comportamentos previstos em lei que poderiam ter sido utilizados” (
AREsp n. 1416718/SE
, relatora Ministra Laurita Vaz).

O estado de necessidade é disciplinado no art. 24 do CP, encontrando-se sob o manto da excludente da ilicitude aquele que pratica a conduta delituosa para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, naquelas circunstâncias, era inexigível.

No caso em apreço, ausentes os requisitos legais necessários à aplicação da excludente de ilicitude em relação ao estado de necessidade, pois não restou demonstrado, indene de dúvidas, perigo iminente apto a justificar a prática de inevitável conduta delituosa.

Quanto ao
erro de proibição,
igualmente incabível na espécie, pois a alegação de que o réu atuou sem conhecimento da proibição legal não restou provado nos autos, de modo que, neste particular, alinho-me ao entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça Estadual, no sentido de que “inexistindo qualquer prova de que o acusado desconhecia o caráter ilícito da conduta perpetrada, não há que se falar em absolvição fundada em erro de proibição”, pois “é imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual e concreto; a mera alegação de temor por sua violação não é suficiente para caracterizá-lo” (TJPA,
ApCrim n. 00014957620148140017
, relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, publicado em 04/11/2020, cf.
https://is.gd/7NwaCT
).

Deste modo, entendo que as teses referentes à exclusão de ilicitude devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente estabelecida.

Diante do exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024